Tribunal: TJDFT
Processo: 0706049-19.2025.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0706049-19.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIMAR DE MOURA DEL ESPOSTE APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por LUCIMAR DE MOURA DEL ESPOSTE contra sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 6a Vara de Fazenda Pública do DF, Dra. Sandra Cristina Candeira de Lira (ID 75190387), que, nos autos do cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva (autos no 0702195-95.2017.8.07.0018) promovido contra o DISTRITO FEDERAL, indeferiu a inicial e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos moldes do art. 330, inc. II, e art. 485, inc. VI, ambos do CPC. Ocorre que a demandante apelante apresentou sua irresignação recursal sem juntar o respectivo preparo quando do ato de sua interposição (ID 75190389), desatendendo o disposto no caput do art. 1.007, do CPC, que assim dispõe: “No ato da interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” Com efeito, verifica-se que a apelação foi interposta em 17/06/2025 (ID 75190389), e tão somente no dia 19/06/2025 houve o recolhimento do preparo (ID 75190392), ou seja, dois dias após a interposição do recurso. Não apresentado o comprovante do preparo junto ao protocolo do recurso, a sua apresentação posterior reclama o recolhimento do preparo em dobro (art. 1007, § 4o, do CPC). É o que se confere na jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPROVAÇÃO DE PREPARO. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. EXEGESE DO ART. 1.007, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITO NÃO ATENDIDO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na exata dicção do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente com o protocolo do recurso ou, para sua apresentação posterior, terá que ser recolhido o preparo em dobro, nos termos do § 4o daquele artigo. 2. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1391346, 07171591120218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) grifo nosso. Posta a questão nestes termos, com fundamento no art. 1007, §4o, do CPC, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, proceder ao recolhimento em dobro do respectivo preparo (o pagamento de nova guia de preparo), sob pena de inadmissão do recurso. Após retornem os autos conclusos. P.I. Brasília/DF, 21 de agosto de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator